Tribunal: TJMT
Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1041338-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CARLOS JOSE GORGES E MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Compulsando os autos, constata-se, de plano, ter havido equívoco na prolação da decisão id 80573956, uma vez que a questão objeto do Recurso Especial está afetada pela Controvérsia 215/STJ, razão pela qual trâmite do feito deve ser suspenso, nos termos do art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil.
Assim, revogo a decisão lançada e passo a proferir novo decisum.
Trata-se de Recurso Especial (id 75961974) interposto por CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57770971):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1 - A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.
2 - No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seu direito contra os avalistas, ora Apelados, impondo-se a manutenção Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041”. (TJMT, ApCiv n. 1041338-64.2019.8.11.0041, Desembargadora Relatora Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59229972) estes foram desprovidos (id 71192975).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada pelo Banco do Brasil S/A, que reformou a decisão do Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de CUIABÁ, o qual, nos autos de Embargos à Execução, julgou procedente o pedido dos ora recorrentes e determinou a extinção do feito, ao argumento de que a dívida objeto do litígio fora incluída no plano de recuperação judicial, operando-se a novação, fato que impediria o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas.
A Câmara julgadora, ao dar provimento ao recurso da instituição financeira, consignou que, no caso sub judice, embora deferida a recuperação judicial à empresa Recorrente, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seu direito contra os avalistas, ora Recorrentes.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 47, 6o, caput, 49, § 1o, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo” e sendo este aprovado pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas que preveem a supracitada perda das garantias em comento são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave. (id 75961975 - p. 9/10).
Recurso tempestivo (id 75978952) e preparado (id 75961977).
Contrarrazões no id 78502961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a condenação dos Recorrentes, sócios garantidores de empresa em recuperação judicial, pois o Juízo Recuperacional anulou a cláusula que previa a supressão das garantias originalmente contratadas, bem como a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontram em recuperação judicial.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores da empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp não dá causa à extinção da Ação de Execução ajuizada em face dos Avalistas Carlos José Gorges e Maria de Fátima Batista Bendo Gorges, aqui Embargantes. É isso que consta claramente na decisão recorrida”. (id 67970453)
Irresignados, os Recorrentes suscitam contrariedade aos artigos 49, § 1o, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo e sendo este aprovado pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas que preveem a supracitada perda das garantias em comento são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, revogo a decisão id 80573956, e com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do trâmite deste recurso, até o julgamento da Controvérsia 215/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.